Tribunal: TJES
Processo: 5002501-44.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002501-44.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: LUCIANO MATOS RUY
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002501-44.2023.8.08.0030

RECTE.: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RECDOS.: LUCIANO MATOS RUY e JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTD

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONSTATAÇÃO DE VÍCIO.
REPARO NÃO EFETUADO PELO FORNECEDOR.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
PARA CONSERTO
.
LESÃO MORAL CONFIGURADA.
RECURSO
INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO
. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 5392606).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5392599), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5392597), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, solidariamente, as requeridas, em pagarem, para a parte autora, o valor de R$ 1.221,00 (Um mil duzentos e vinte e um reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o pagamento. CONDENO, ainda, a requerida SAMSUNG, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da CGJES) desde a presente data.”

Trata-se de ação de indenização de dano moral e material, sob argumento de que o autor comprou um ar refrigerado windfree da empresa ré, contudo, o produto parou de funcionar. O autor procurou a recorrente para efetuar o reparo, mas sem êxito. Diante do fato, o autor contratou outra empresa para efetuar o reparo.

A Recorrente/2ª Requerida em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o produto foi instalado por terceiro não autorizado, além disso, foi incluso na política de garantia como um item de exclusão de garantia por instalação incorreta e de modo errado realizada por terceira pessoa não autorizada.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia às rés trazerem aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dito isto, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço da(s) ré(s) em não efetuar o conserto do produto comprado pelo demandante, vez que a condenada não interpõe recurso inominado nesse sentido, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à responsabilidade pelo vício no produto adquirido pela parte autora e se os atos praticados pela empresa ré são capazes de violar a personalidade jurídica desta.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de o produto teria sido instalado por terceiros, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova, é possível notar que a recorrente não comprovou que a instalação do produto foi feita por pessoa não autorizada. Ainda que assim não fosse, o simples fato da instalação ter sido realizada por terceiros não afasta a responsabilidade da empresa, cabendo à recorrente provar que o vício no ar condicionado ocorreu em razão de sua instalação, ônus do qual não se desincumbiu. Em verdade, a empresa ré/recorrente deveria ter informações precisas sobre o caso em tela, contudo não juntou qualquer documento a respeito. Por sua vez, o autor comprovou que a recorrente ficou de forneceu peça para o reparo (ID 5392161), mas não o fez.
Assim, coaduno com o magistrado primevo, uma vez que está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, razão pela qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais.

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da 2ª requerida provocou constrangimento ao consumidor que excedem o mero aborrecimento, sobretudo pelo fato da autora ter ficado sem utilizar produto essencial para o lar, ar-condicionado, por longo período, quase 09 meses, bem como teve que arcar com o conserto do produto, configurando ofensa a honra do consumidor de forma inequívoca,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente bem como pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, vota-se pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para o fim de minorar o
quantum
indenizatório para fixar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença. Mantido os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)